Tribunal: TJDFT
Processo: 0708435-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDÍCIOS DE FRAUDE. BLOQUEIO DE CONTAS DA REQUERIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO UTIL DO PROCESSO. ART. 300, DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Importante destacar que o pedido recursal do autor/agravante, de bloqueio de todas as contas em nome da parte requerida até o montante de R$9.995,55 (nove mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), está sendo analisado sob a perspectiva de uma tutela provisória fundada em alegada urgência, razão pela qual, nos estritos limites cognitivos dessa espécie de provimento judicial, deve-se perquirir se estão presentes, ou não, os requisitos legais da verossimilhança e do periculum in mora (art. 300, CPC).
2. Em uma apreciação não exauriente, e própria deste momento processual incipiente, não é possível a formação de um juízo minimamente seguro a respeito da real participação da parte requerida/agravada no alegado golpe informado pelo recorrente, tampouco é possível, por ora, dizer a real natureza e finalidade do PIX realizado em favor da recorrida. A questão fática subjacente ao litígio não prescinde, portanto, de uma análise mais detida, sobretudo após o estabelecimento do contraditório.
3. Ainda, questionável o iminente perigo de dano, uma vez que a transação, segundo consta dos autos, ocorreu no dia 02/02/2022, ou seja, há mais de três meses.
4. Considerando a imprescindível incursão probatória para melhor esclarecimento dos fatos alegados pela parte autora, inviável de ser realizada nesta via restrita do agravo de instrumento, o indeferimento da tutela provisória de urgência vindicada pelo recorrente é medida que se impõe, sem prejuízo, por óbvio, que o d. Juiz de origem chegue à conclusão diversa por ocasião da sentença, após realizado um juízo exauriente sobre o tema.
5. Recurso conhecido e improvido.